Tribunal: CARF
Processo: 12898.000201/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000201/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.668 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇAO BENÇAO DO SENHOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
REMUNERAÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A contribuição previdenciária incide sobre o total da remuneração paga ou
creditada pela empresa a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LIMITE MÁXIMO DO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. GUARDA.
Quando o total das remunerações recebidas no mês pelo contribuinte individual
for superior ao limite máximo do salário de contribuição, deverá este, para
efeito de controle do limite, informar o fato à empresa, e esta deverá manter
arquivadas as cópias dos comprovantes de pagamento ou a declaração
apresentada pelo contribuinte individual.
ÔNUS DA PROVA. AUTUAÇÃO.
Cabe à recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72 comprovar a
eventual existência de elemento modificativo ou extintivo da autuação.
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
Não cabe a realização de perícia ou diligência para suprir a omissão do sujeito
passivo em intuir a impugnação com os documentos em que se fundamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de diligência e perícia e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000201/2008-02
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000201/2008-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 169/182) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 14a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 140/158), que julgou parcialmente
procedente a impugnação contra o Auto de Infração –Debcad no 37.178.234-1 (e-fls. 3/35),
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO! CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
LIMITE
MÁXIMO
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO. GUARDA. PERÍCIA.
REQUISITOS.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE N° 08 DO STF.
1. Quando o total das remunerações recebidas no mês pelo contribuinte individual for
superior ao limite máximo do salário de contribuição, deverá este, para efeito de
controle do limite, informar o fato à empresa, e esta deverá manter arquivadas as cópias
dos comprovantes de pagamento ou a declaração apresentada pelo contribuinte
individual.
2. A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requerem conhecimentos
especializados para o deslinde da questão, não se justificando quando o fato puder ser
demonstrado pela juntada de documentos.
3. Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo CTN - Lei 5.1
72/66, fato que implica a revisão dos créditos em fase de cobrança administrativa.
4. O lançamento por homologação, nos termos do artigo 150 do Código Tributário
Nacional - CTN, ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa e opera-
se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim
exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
5. O artigo 150, § 4 °, do CTN estabelece prazo de cinco anos, a contar do fato gerador,
para a homologação do crédito, transcorrido o prazo sem manifestação do Fisco ocorre a
homologação tácita, tornando-se definitivo o pagamento efetuado pelo contribuinte e
extinto o crédito tributário.
Lançamento Procedente em Parte
O lançamento diz respeito a contribuições devidas à Seguridade Social relativas à
parcela originalmente a cargo dos segurados contribuintes individuais, instituída pela MP
83/2002, convertida na Lei 10.666/2003, devidas, não descontadas e não recolhidas, incidentes
sobre as remunerações pagas ou creditadas a estes segurados, no período de 06/2003 a 12/2006.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000201/2008-02

Por bem descreverem os fatos e as razões de impugnação, adoto o relatório do
acórdão recorrido, que copio a seguir:
DA AUTUAÇÃO
O presente lançamento refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social relativas à
parcela originalmente a cargo dos segurados contribuintes individuais, instituída pela
MP 83/2002, convertida na Lei 10.666/2003, devidas, não descontadas e não recolhidas,
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a estes segurados, no período de
06/2003 a 12/2006.
2. Esclarece o relatório fiscal, às fls. 34 a 37, que o sujeito passivo usufruiu da isenção
de contribuições previdenciárias desde Fev/2001. Todavia, em 21/03/2005 fora emitido
Ato Cancelatório de n° 001/2005 com efeitos retroativos a 18/04/2001.
3. Informa, ainda, que da emissão do Ato Cancelatório houve recurso indeferido no
mérito pela 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social -
CRPS em acórdão (53 8/2006) exarado em 29/03/2006.
4. Acrescenta, que deste acórdão, a Fundação solicitou pedido de revisão, inicialmente
gozando de efeito suspensivo, mas que, em 09/05/2008 foi rejeitado o pedido. Tal fato
culminou com a confirmação da condição de empresa não isenta, com a respectiva
obrigação de recolher as contribuições previstas no Art. 22 da Lei 8.212/91.
5. No que tange ao fato gerador, afirma que houve pagamento de remuneração a
prestadores de serviço pessoa fisica, denominados contribuintes individuais, para os
quais não foi comprovado o recolhimento em época própria da contribuição de 11% por
eles devida e que não foi descontada pela empresa.
6. Cita que os pagamentos foram localizados através do exame dos Livros Diários 18 a
22, onde encontram-se registrados nas seguintes contas: 0129-5 Honorários
Advocatícios, 0133-3 Serviços Prestados PF, 0136-8 Serviços Prestados, 0180-5
Despesas Médicas e 0185-6 Manut/Conserv Móveis e Máquinas.
7. Anexa planilha às fls. 38 a 41 com relação dos pagamentos que foram considerados
para efeito do lançamento, compreendendo a identificação de cada valor pago e a
competência a que se refere, revelando que as informações foram obtidas a partir do
histórico contábil e dos recibos de pagamento (RPA) apresentados.
8. Expõe que os valores objeto do levantamento não foram corretamente declarados em
GFIP, razão pela qual não houve a redução de multa prevista no §4° do art. 35 da Lei
8.212/91.
9. Discrimina outros documentos componentes do auto de infração, lista os demais
lançamentos efetuados durante a ação fiscal e acrescenta informações correlatas a
auditoria realizada.
DA IMPUGNAÇÃO
10. O Autuado foi intimado por via postal em 31/12/2008, conforme se pode verificar à
fl. 53, tendo ingressado com defesa juntada às fls. 56 a 114, protocolada em 30/01/2009.
Houve aditamento às fls. 116 a 124 apresentado em razão de documentação
superveniente.
11. A peça impugnatória concentra-se nas fls. 56 a 77, tendo sido assinada por
advogado. Junta-se procuração à fls. 80.
12. Insurge-se contra o levantamento efetuado, baseando sua argumentação nos
seguintes pontos:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000201/2008-02

12.1. que os valores apurados incluíram montantes relativos a peças de reposição,
medicamentos, pagamentos a pessoas jurídicas, custas judiciais dentre outros, uma vez
que a fiscalização teria realizado aferição indireta, para presumir a base de cálculo como
sendo os valores lançados nas contas 0129-5, 0133-3, 0136-8, 0180-5 e 0185-6 da
contabilidade;
12.2. que os contribuintes individuais pagos pela instituição não prestaram serviços
exclusivos à impugnante e, devido a isso, a mesma não procedeu a retenção, com base
na alegação destes de que já teriam recolhido pelo teto do art. 28 §5° da Lei 8.212/91.
Considera que, dessa forma, os valores cobrados extrapolam o limite estabelecido pela
lei;
13. Argumenta a impugnante que uma parcela do crédito constituído está fulminado
pela decadência, devendo-se remover qualquer montante levantado em competência
anterior a 12/12/2003 Para chegar a esta interpretação, toma por base a aplicação do
CTN em seu art. 150 §4°, defendendo não ser admissível a contagem da decadência nos
termos do art. 173 do mesmo diploma.
14. Afirma a necessidade de perícia, posto que estaria sendo cobrado tributo sobre
valores pagos a fornecedores sem restar configurada a prestação de serviço, cogitando
que a fiscalização poderia ter presumido que a integralidade dos valores lançados nas
contas elencadas teria sido gasta apenas com serviços. Neste caso, a perícia solicitada
cingiria-se a provar que, dentro dos valores levantados, há despesas que foram
destinadas a insumos. Indica contador e formula requisitos.
15. Requer diligência junto aos contribuintes individuais para demonstrar os
recolhimentos pelo teto da contribuição, o que impediria a impugnante de realizar a
retenção ora levantada.
16. Suscita a necessidade de cotejar outros pagamentos feitos aos contribuintes
individuais por outras tomadoras de serviço na apuração do limite máximo do salário de
contribuição, posto que os autônomos não possuem, em regra, exclusividade e podem
ter atingido o limite do salário de contribuição prestando serviços a outras empresas.
17. Solicita compensação dos créditos oriundos no art. 30 § 1° da Lei 8.212/91,
planilhados no anexo às fls. 94 a 111.
18. Em aditamento à defesa, junta decisão do Ministério da Justiça revelando o
arquivamento da Representação Administrativa e manutenção do título de Utilidade
Pública Federal da impugnante.
19. É o relatório.
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação,
pois reconheceu a decadência das competências 06/2003 a 11/2003 (inclusive), pelo critério do
artigo 150 § 4° do CTN.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2010 (e-fl.166), o
contribuinte interpôs em 21/05/2010 recurso voluntário (e-fls. 169/182), no qual reitera as
alegações de impugnação.
É o relatório.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000201/2008-02

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
De acordo com o relatório fiscal de e-fls. 36/39, o presente lançamento tem por
fato gerador o pagamento de remuneração a prestadores de serviço pessoa física, denominados
contribuintes individuais, para os quais não foi comprovado o recolhimento em época própria da
contribuição de 11% por eles devida e não descontada pela empresa.
Os pagamentos a esses segurados foram identificados através do exame dos
Livros Diário nos, 18, 19, 20, 21 e 22 e encontram-se registrados nas seguintes contas: 0129-5 -
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS, 0133-3 - SERVS.PRESTADOS PF, 0136-8
-
SERVIÇOS
PRESTADOS,
0180-5
-
DESPESAS
MÉDICAS
e
0185-6
-
MANUT./CONSERV.MÓVElS MAQUINAS.
Os contribuintes individuais encontram-se identificados, por competência, em
uma PLANILHA, anexa a este AI, cujos dados foram extraídos do Histórico Contábil e dos
recibos de pagamentos (RPA) apresentados.
O recorrente insurge-se contra o lançamento alegando que os valores apurados
incluíram montantes relativos a peças de reposição, medicamentos, pagamentos a pessoas
jurídicas, custas judiciais dentre outros, uma vez que a fiscalização teria realizado aferição
indireta, para presumir a base de cálculo como sendo os valores lançados nas contas 0129-5,
0133-3, 0136-8, 0180-5 e 0185-6 da contabilidade. Solicita perícia para provar que, dentro dos
valores levantados, há despesas que foram destinadas a insumos.
Aduz que os contribuintes individuais pagos pela instituição não prestaram
serviços exclusivos à impugnante e, devido a isso, a mesma não procedeu a retenção, com base
na alegação destes de que já teriam recolhido pelo teto do art. 28 §5° da Lei 8.212/91 e que os
valores cobrados extrapolam o limite estabelecido pela lei. Requer diligência junto aos
contribuintes individuais para demonstrar os recolhimentos pelo teto da contribuição.
Pela análise dos autos verifica-se que não assiste razão ao recorrente. A planilha
de e-fls. 40/43 evidencia em seu histórico diversos pagamentos efetuados a pessoas físicas pela
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000201/2008-02

empresa, apurados por meio de contas contábeis e recibos de pagamento – RPA apresentados à
fiscalização.
Para comprovar o fato de que os valores lançados tratavam-se de peças de
reposição, medicamentos, pagamentos a pessoas jurídicas, custas judiciais dentre outros caberia
ao recorrente demonstrar por meio de documentos comprobatórios na impugnação que tais
pagamentos não se referiam a remuneração de contribuintes individuais.
Caberia ao recorrente apresentar documentos que permitissem a perfeita
discriminação entre o montante de serviço e o montante de materiais, de forma a afastar a
informação contida nos históricos contábeis, pois que eles fazem prova contra o impugnante.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o
lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
A apresentação dessas provas pelo impugnante deve ser feita no momento da
impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual, salvo se ocorrer
alguma das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Assim, como citado na norma de regência, cabe ao recorrente indicar
precisamente os pontos de discordância do lançamento e comprovar suas alegações, por meio de
elementos hábeis para afastar a imputação da irregularidade apontada, que demonstrem a
efetividade do direito alegado.
Rejeito o pedido de diligência/perícia formulado, pois o mesmo não se presta a
suprir a omissão do sujeito passivo em instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamente, ao teor do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Ratifico os fundamentos
do acórdão recorrido que adoto como meus:
26. Com relação ao pedido de perícia formulado, cabe informar que a realização da
mesma, antes de qualquer outra razão, tem por finalidade firmar o convencimento do
julgador, em especial, quando há pontos duvidosos e que exijam conhecimento técnico
especializado. O Decreto n° 70.23 5/72, in verbis, estabelece:
Art. 16. (...)
(...)
IV - as diligências, ou perícias que 0 impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n” 8.748, de 1993)
(...)
§ 1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei n 8. 748, de
1993)
(...)
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000201/2008-02

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8. 748, de 1993)
27. Desse modo, não basta o interessado simplesmente protestar por perícia, sendo
necessário demonstrar o porquê de tal verificação. No caso em tela, os fatos perquiridos,
com base nas questões colocadas, concentram-se nas teses de que:
27.1. há insumos não sujeitos à tributação nos lançamentos efetuados pelo Fisco e
27.2. que já fora ultrapassado o limite do salário de contribuição pelos prestadores de
serviço, com base nas prestações realizadas em outras empresas.
28. Tanto um quanto outro ponto deveria ser objeto de prova documental, que, ressalte-
se, não fora trazida aos autos pela impugnante em época própria (juntamente com a peça
defensiva). Assim, o caso não é para ser deslindado em sede de perícia, revelando-se a
mesma inoportuna e prescindível, especialmente porque a perícia se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requerem conhecimentos especializados para o
deslinde da questão, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela
juntada de documentos.
O mesmo raciocínio se aplica à alegação de que os valores lançados teriam
extrapolado o limite do salário de contribuição. Caberia ao recorrente apresentar documentação
comprobatória de que houve atingimento do valor máximo de salário de contribuição por parte
do contribuinte individual.
Adiro aos fundamentos da decisão de primeira instância, que copio a seguir:
Da Comprovação do Desconto em Outras Empresas
29. A afirmativa trazida pela impugnante a respeito da necessidade de respeitar o limite
máximo do salário de contribuição ao efetuar os descontos dos contribuintes individuais
é firme e real. Todavia, a mesma olvidou as disposições regulamentares sobre os
elementos necessários a que se possa deixar de efetuar o desconto previsto em lei.
Abaixo, seguem as normas relativas a matéria no corpo do Decreto 3.048/99:
Art. 216. (...)
§ 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração paga,
devida ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o limite máximo
do salário-de-contribuição, é de onze por cento no caso das empresas em geral e de
vinte por cento quando se tratar de entidade beneficente de assistência social isenta das
contribuições sociais patronais. (Incluído pelo Decreto n” 4. 729, de 2003)
(...)
28. Cabe ao próprio contribuinte individual que prestar serviços, no mesmo mês, a mais
de uma empresa, cuja soma das remunerações superar o limite mensal do salário-de-
contribuição, comprovar às que sucederem à primeira o valor ou valores sobre os quais
já tenha incidido o desconto da contribuição, de forma a se observar o limite máximo do
salário-de-contribuição. (Incluído pelo Decreto no 4. 729, de 2003).
30. É cristalina a necessidade de comprovação de que houve atingimento do valor
máximo de salário de contribuição por parte do contribuinte individual, para que a
empresa tomadora de serviços deixe de efetuar os descontos a seu cargo. Destarte, a
mera guarda, por parte da empresa, da comprovação trazida e posterior apresentação à
fiscalização, faz com que haja o respeito ao máximo do salário de contribuição.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000201/2008-02

31. Veja-se que o caso é de prova meramente documental, feita com base nas
declarações trazidas pelos contribuintes individuais a seu serviço que pretendem não
seja efetuado novo desconto. Caso os mesmos se recusem a essa obrigação, por óbvio é
dever da empresa fazer o que impõe a lei, no caso, o desconto e respectivo recolhimento
os cofres públicos.
32. Em função da previsão legal do desconto e do mecanismo regulamentar pelo qual o
mesmo não se opera, incabível a solicitação da impugnante no sentido de realização de
diligência junto aos contribuintes individuais para aferição dos limites. Era sua
obrigação a guarda e apresentação da documentação, conforme as disposições da IN
03/2005, que abaixo aparece colacionada:
Art. 60. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a
(...)
V -fornecer ao contribuinte individual que lhes presta serviços, comprovante do
pagamento de remuneração, consignando a identificação completa da empresa,
inclusive com o seu número no CNPJ, o número de inscrição do segurado no RGPS, o
valor da remuneração paga, o desconto da contribuição efetuado e o compromisso de
que a remuneração paga será informada na GFIP e a contribuição correspondente
(...)
Art. 81. O contribuinte individual que prestar serviços a mais de uma empresa ou,
concomitantemente, exercer atividade como segurado empregado, empregado
doméstico ou trabalhador avulso, quando o total das remunerações recebidas no
mês for superior ao limite máximo do salário de contribuição deverá, para efeito
de controle do limite, informar o fato à empresa em que isto ocorrer, mediante a
apresentação:
I - do comprovante de pagamento ou declaração previstos no § I” do art. 78,
quando for o caso;
II - do comprovante de pagamento previsto no inciso V do art. 60, quando for o
caso.
§ 1° O contribuinte individual que no mês teve contribuição descontada sobre o
limite máximo do salário de contribuição, em uma ou mais empresas, deverá
comprovar o fato às demais para as quais prestar serviços, mediante apresentação
de um dos documentos previstos nos incisos 1 e II do caput. (grifei)
(...)
§ 5 ° O contribuinte individual deverá manter sob sua guarda cópia das declarações que
emitir na forma prevista neste artigo juntamente com os comprovantes de pagamento,
para fins de apresentação ao INSS ou à SRP, quando solicitado.
§ 6° A empresa deverá manter arquivadas, por dez anos, cópias dos comprovantes
de pagamento ou a declaração apresentada pelo contribuinte individual, para fins
de apresentação ao INSS ou à SRP, quando solicitado. (gfifei)
33. Em suma, através da lei alcançamos a obrigatoriedade do desconto, através do
regulamento nota-se a obrigação do contribuinte individual de comprovar o atingimento
do limite às empresas que eventualmente lhe descontariam acima do valor devido, e, por
fim, o § 6° do Art. 81 da IN 03/2005 arremata o mecanismo, trazendo a necessidade
da empresa guardar as declarações trazidas pelos prestadores ao seu serviço como
meio de afastar a retenção prevista na lei. (grifei)
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000201/2008-02

34. A peça defensiva sugere uma desnaturação da retenção, tentando alcançar uma
inversão do ônus natural do instituto, desejando que o Fisco verifique cada um dos
contribuintes e coteje o valor pago pela empresa sob fiscalização com todas as
prestações de serviço por ele efetuadas. Tal tentativa não pode prosperar em nenhuma
sede, não só por afronta à normatização, como pela própria contraposição à coerência
intema e finalística do instituto.
35. Como a empresa não traz em sua impugnação os meios hábeis ao afastamento da
obrigação legal de reter, resta clara a improcedência do argumento da empresa e do
pedido de diligência suscitado.
Quanto ao pedido de compensação referente aos recolhimentos oriundos das
retenções sofridas, verifica-se no relatório fiscal, no relatório de apropriação dos documentos
apresentados às fls. 23 a 29, e na planilha anexada às fls. 48 a 60 do AI 37.178.231-7, processo
n° 18471.004247/2008-80. que tais créditos já foram considerados pela auditoria.
A planilha anexada pela recorrente às fls. 94 à 111 guarda relação com o apurado
pela fiscalização, portanto não há o que prover em relação ao pedido de compensação.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por rejeitar o pedido de perícia e diligência e negar
provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital